Tribunal: TJDFT
Processo: 0704741-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704741-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA ARAUJO DE PAULA AGRAVADO: WILSON EURICO NOBRE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Autora Camila Araújo de Paula em face da decisão (ID 43495000, fls. 71 a 73) que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de Wilson Eurico Nobre da Silva, indeferiu tutela de urgência requerida com o objetivo de determinar ao Agravado o pagamento de alimentos em favor da autora, no valor de R$ 5.480,42 (cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos) até a data de retorno da Autora ao mercado de trabalho ou pelo período máximo de seis meses. A Autora/Agravante alega, em síntese, que o Agravado ofereceu a ela emprego na embaixada brasileira localizada em Portugal. Aduz que aceitou a proposta ofertada e, por conseguinte, pediu exoneração de função comissionada que exercia no Senado Federal, se desfez de todos os seus bens situados no Brasil, adquiriu passagens aéreas e realizou a mudança para Portugal. Narra que, após chegar em Portugal, a oferta empregatícia não foi honrada, obrigando a Autora a arcar com empréstimos para retornar ao Brasil. Sustenta que a conduta dolosa do Agravado causou à Agravante diversos danos, mormente porque teve que pedir exoneração da função que exercia, encontrando-se atualmente desempregada. Afirma que, diante da atual situação de pobreza em que vive, está com dificuldade para se manter e para sustentar o filho. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida negada em primeira instância. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Registre-se que, a despeito dos argumentos recursais, a prova juntada ao feito consiste em documentos unilateralmente produzidos pela Agravante, como telas de conversas trocadas com o Agravado e passagens compradas em nome da própria Autora. Cumpre salientar que a prova decorrente de capturas de telas de conversas de WhatsApp, por si só, não atesta a veracidade das informações ali constantes. Isso porque a ferramenta permite o envio de novas mensagens, exclusão de mensagens anteriores e a manipulação unilateral das conversas travadas. Assim, os elementos constantes dos autos não permitem atestar, ao menos neste momento processual, de maneira idônea e inconteste, a verossimilhança dos fatos narrados pela Agravante, fazendo-se necessário o aperfeiçoamento do contraditório e a devida dilação probatória. Portanto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator